Tribunal: TJES
Processo: 0001978-33.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001978-33.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIC OLIVEIRA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ERIC OLIVEIRA GONÇALVES em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Viana.

Razões recursais pugnando pela redução da pena de multa ao mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001978-33.2018.8.08.0050

APELANTE: ERIC OLIVEIRA GONCALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ERIC OLIVEIRA GONÇALVES em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza da 3ª Vara Criminal de Viana.

Razões recursais pugnando pela redução da pena de multa.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Consta na denúncia que no dia 27 de abril de 2018, na Rua Anchieta, n. 0, Bairro MarciUo de Noronha, Viana, na escadaria, a denunciado trazia consigo urna sacola verde contendo 75 (setenta e cinco) pinos de substOncia semelhante a cocaína, sem autorização ou em desacordo corn determinação legal ou regularnentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas.

A materialidade e autoria restaram demonstradas pelo laudo químico às fls. 75 e prova colhida na fase inquisitiva e judicial, sendo o apelante condenado nas sanções do artigo 33, caput da Lei n. ° 11.343/96 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido no regime semiaberto.

A defesa insurge-se contra a pena de multa fixada, requerendo a reforma da sentença para diminuí-la ao mínimo legal de 500 (quinhentos) dia-multa.

A pena de multa, tratando-se de preceito secundário da norma, não pode ser afastada. Lembrando o seu
caráter punitivo, nas hipóteses do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, deve ser aplicada nos limites especiais estabelecidos pela norma.

Na primeira fase da dosimetria e individualização da pena, vê-se que a Magistrada afastou-se do mínimo legal ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais relativas
natureza e quantidade da droga
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, de forma simétrica, a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa.

Nesse sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação. Também não merece acolhida a aplicação da pena de multa no patamar mínimo, uma vez que fixada de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberdade.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170087246, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 16/08/2022)

De qualquer modo, relembro que c
aberá ao do Juízo da Execução a análise de pleitos
referentes à impossibilidade de seu pagamento.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A pena de multa, tratando-se de preceito secundário da norma, não pode ser afastada. Lembrando o seu
caráter punitivo, nas hipóteses do crime do artigo 33 da Lei 11.343/06, deve ser aplicada nos limites especiais estabelecidos pela norma.
2. Na primeira fase da dosimetria e individualização da pena, vê-se que a Magistrada afastou-se do mínimo legal ao analisar negativamente as circunstâncias judiciais relativas
natureza e quantidade da droga
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, de forma simétrica, a pena de multa em 600 (seiscentos) dias-multa.3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.